Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se pedido de gratuidade de justiça em sede de ação rescisória, ajuizada por WAGNER PACHECO DA SILVA em desfavor de JOSÉ ORLANDO DE MENEZES, COMERCIAL DE ALIMENTOS XODÓ LTDA e MAXIMIANO SOUZA ARAÚJO. Em de dúvida de que o requerente atenderia aos pressupostos para a benesse processual, foi-lhe facultado comprovar o preenchimento dos respectivos requisitos ou recolhesse as custas iniciais e depósito rescisório no prazo de 5 (cinco) dias. Contudo, o prazo transcorreu em qualquer manifestação. É o relatório. Decido. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência pela parte seria suficiente para deferir gratuidade de justiça, ante a presunção de sua veracidade. Mas a lei processual excepcionou as situações em que haja dúvida fundada acerca da falta dos respectivos pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na petição inicial, o autor declinou que exerceria a função de gerente de supermercado e também executaria trabalhos de assessoria empresarial de forma autônoma. Pelas suas atividades profissionais, não se poderia presumir como presentes os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. E justamente em razão dessa situação, foi facultado ao requerente comprovar o preenchimento dos requisitos legais. Contudo, permaneceu silente. A gratuidade de justiça é um direito personalíssimo, daí porque a análise da hipossuficiência se dá segundo os elementos de convencimento carreados, ou seja, os ganhos e despesas do interessado, que possam revelar sua incapacidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Deferida a oportunidade à parte de comprovar sua hipossuficiência econômica, mas entendo por manter a dúvida sobre sua real condição financeira, deve-se indeferir o pedido, uma vez que a benesse processual é exceção, logo deve ser assegurada a quem realmente dela necessite e para ter acesso à Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto ao autor o recolhimento das custas iniciais e efetue o depósito de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator